Tribunal: STF
Processo: HC 259109
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.351/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta do delito imputado, ao ressaltar que o paciente seria integrante de organização criminosa voltada à prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes graves na região da cidade de Chapecó – SC, bem como o risco de reiteração delitiva, ante o registro de condenação criminal transitada em julgado e de outros processos em andamento. 



    3. Além disso, foi consignado que a segregação é necessária para interromper as atividades da organização criminosa altamente estrutura da, com complexa divisão de cargos e tarefas. 



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    O cabimento da medida restou evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta do delito, demonstrada através dos elementos de investigação colhidos na denominada Operação "Sodalitas Finis", deflagada para investigar membros da Organização Criminosa (PGC) na região Oeste do Estado de Santa Catarina, possuindo complexa estrutura organizacional voltada ao crime de tráfico de drogas, e outros correlatos em prol da facção. 



    Apurou-se, através do conteúdo extraído dos aparelhos celulares, a existência de grupos de WhatsApp "Evolução norte sul leste oeste" e "Sintonia nas Quebradaa", contendo mensagens relacionadas às atividades da facção criminosa do município de Chapecó, consistentes em relatórios de prestações de contas (dízimo), indicação de cargos e lideranças locais, pontos de tráfico "lojinhas". 



    Dadas tais particularidades, consoante bem pontuado pela Togada, identificou-se que o ora Paciente MAICON DOUGLAS DA VEGA, vulgo "Galeto" supostamente constituiu, financiou e integrou a respectiva Organização Criminosa, citado, em tese, como membro da facção atuando em atividade específica nas denominadas "lojinha" (ponto de tráfico de drogas) em Chapecó (fl. 78 - evento 32, REL_MISSAO_POLIC2), e visando desmantelar o grupo em questão, bem como porque demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tais circunstâncias se revelam plenamente capazes de ensejar a decretação da prisão preventiva, que visa também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. 



    Ainda, evidenciou-se a periculosidade e o risco de reiteração do ora paciente, consoante certidão de antecedentes criminais, atestando sua condição de reincidente em crimes comuns (roubo e desobediência - PEC n. 0000819-73.2019.8.24.0018), contando, ainda, com ações penais em andamento (autos n. 5000491-03.2025.8.24.0518 "o art. 33, caput, art. 34, caput e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006" e 5005235- 63.2024.8.24.0037 "art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, incisos III, V e VI, da Lei n. 11.343/06 e art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98"), respectivamente. Veja-se: [...].



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias evidenciaram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso que, ao que tudo indica, se dedica ao tráfico de entorpecentes e à prática de “outros crimes graves”, revelando, conforme se apurou, habitualidade na conduta delituosa. Conforme destacado pelo STJ, 



    o paciente seria integrante de organização criminosa voltada à prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes graves na região da cidade de Chapecó – SC. Segundo apurado, a organização criminosa é altamente estruturada, com complexa divisão de cargos e tarefas, com parte dos integrantes em liberdade e outros reclusos no sistema prisional.



    [...]



    Ademais, foi apontada a necessidade da decretação do encarceramento preventivo em razão do risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o paciente possui o registro de condenação criminal transitada em julgado e de outros processos em andamento (fl. 59).



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente